Tribunal: TJES
Processo: 0003794-70.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003794-70.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA VAILANT THOMPSON

APELADO: LACCHENG ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0003794-70.2018.8.08.0011

APELANTE
: VÂNIA VAILANT THOMPSON

APELADAS
: MULTI IMÓVEIS LTDA E LACCHENG ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CONHECIDA. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÁREA EXTERNA PRIVATIVA NÃO PREVISTA EM CONTRATO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. JUROS DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGALIDADE DA COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 996 STJ. INEXISTÊNCIA DE ATRASO. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, visando indenização por danos morais e restituição de juros de obra, fundada em suposto descumprimento contratual (entrega de imóvel em padrão inferior e sem área externa privativa prometida).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as razões recursais violam o princípio da dialeticidade ou configuram inovação recursal; (ii) determinar se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (iii) verificar o acerto da sentença quanto à inexistência de descumprimento contratual, à legalidade da cobrança dos juros de obra e à inocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos não implica automática violação ao princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC), se as razões recursais são suficientes para infirmar o
decisum
(Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP). No caso, a recorrente contrapõe-se aos fundamentos centrais da sentença (validade do laudo, desnecessidade da prova oral). Preliminar rejeitada.

4. Configura inovação recursal, vedada pelo § 1º do art. 1.013 do CPC, a formulação de pedido em sede recursal não submetido ao juízo
a quo
. O pleito de restituição dos juros de obra direcionado à imobiliária (Multi Imóveis Ltda) somente na apelação modifica objetivamente os limites da lide. Preliminar parcialmente acolhida para não conhecer do recurso neste capítulo específico.

5. A preliminar de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento de prova testemunhal, confunde-se visceralmente com o mérito da demanda, pois a análise depende da aferição da pertinência e necessidade da prova oral frente ao conjunto fático-probatório. Preliminar não conhecida.

6. O Laudo Pericial (fls. 330/350), produzido sob contraditório, analisou o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, o “Contrato de Compra e Venda” e o “Memorial Descritivo” e revelou-se taxativo ao concluir que não existe previsão para a área externa privativa na unidade adquirida.

7. A prova pericial evidenciou a instalação das benfeitorias objeto do “Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra e Material para Acréscimo de Benfeitorias” (fls. 73/75) e atestou que o imóvel observa as especificações do Memorial Descritivo. Ademais, tecnicamente afastada qualquer relação contratual entre o empreendimento (Ville Esmeralda I) e o empreendimento modelo alegado (Ville Ágata).

8. A cobrança dos juros de evolução de obra possui expressa previsão contratual, estando explícita no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do Contrato de Compra e Venda (fls. 32).

9. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 996 (REsp 1.729.593/SP), a cobrança dos juros de obra é lícita, tornando-se indevida apenas após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância.

10. O “Termo de Recebimento do Imóvel” (fls. 177) demonstra a entrega da unidade (17/03/2016) rigorosamente dentro do prazo contratual (11 meses de construção, item C6.1, mais 60 dias de tolerância, Cláusula Décima Sexta), afastando a ilegalidade da cobrança dos encargos.

11. A responsabilidade civil exige a prática de um ato ilícito (art. 186, CC). Demonstrado pela prova técnica e documental o estrito cumprimento das obrigações contratuais pelas apeladas, inexiste fundamento para a reparação moral. A frustração da apelante decorre de expectativas subjetivas não amparadas nos instrumentos pactuados.

12. A prova testemunhal destinada a comprovar promessa verbal de área externa mostra-se inócua e desnecessária, não podendo sobrepor-se à prova documental (contratos) e pericial conclusiva, nos termos do parágrafo único do art. 227 do Código Civil. Legítimo o indeferimento (parágrafo único do art. 370, CPC), não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não viola o princípio da dialeticidade a reiteração de argumentos na apelação, desde que as razões sejam suficientes para infirmar os fundamentos da sentença (Precedente: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP).

2. Configura inovação recursal a extensão de pedido condenatório a réu não indicado na petição inicial para tal pleito, implicando o não conhecimento parcial do recurso (§ 1º do art. 1.013 do CPC).

3. A prova pericial e documental que atesta o cumprimento das especificações do memorial descritivo e a inexistência de previsão contratual para área externa privativa prevalece sobre expectativas subjetivas da adquirente.

4. É lícita a cobrança de juros de evolução de obra antes da expiração do prazo contratual (incluída a tolerância) para a entrega do imóvel (STJ, Tema Repetitivo nº 996).

5. Inexistindo ato ilícito ou descumprimento contratual (art. 186, CC), mas sim o cumprimento das obrigações pactuadas, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

6. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal (parágrafo único do art. 370, CPC) quando inócua para sobrepor-se à prova documental e pericial conclusiva (parágrafo único do art. 227 do CC).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0003794-70.2018.8.08.0011

APELANTE
: VÂNIA VAILANT THOMPSON

APELADAS
: MULTI IMÓVEIS LTDA E LACCHENG ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
VÂNIA VAILANT THOMPSON
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada contra
MULTI IMÓVEIS LTDA E LACCHENG ENGENHARIA LTDA
.

De plano, destaco que tanto a apelante quanto a apelada Multi Imóveis Ltda suscitaram questões preliminares. A recorrente alega cerceamento de defesa, enquanto a recorrida argui a violação ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal.

Assim, passo a analisá-las conjuntamente, dada a ordem de prejudicialidade.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada Multi Imóveis Ltda sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante teria apenas reiterado os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a conclusão do laudo pericial.

Cabe ressaltar que o princípio da dialeticidade recursal, insculpido nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente demonstre, de forma clara e específica, os motivos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo um contraponto direto aos fundamentos que a alicerçam.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos, por si só, não implica automática violação ao referido princípio, desde que as razões recursais sejam suficientes para infirmar o
decisum
.

Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

Na hipótese, embora a recorrente reproduza fatos já narrados, ela efetivamente se contrapõe aos fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a validade do laudo pericial, a desnecessidade da prova oral e a legalidade das cobranças. Portanto, há compatibilidade e impugnação específica.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada Multi Imóveis Ltda também suscita a preliminar de inovação recursal, apontando que a recorrente, em seu recurso, pleiteia a condenação de ambas as recorridas à restituição em dobro dos juros de evolução da obra, ao passo que na petição inicial, tal pedido foi direcionado expressa e unicamente contra a segunda apelada.

Assiste razão à apelada neste ponto. A inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, § 1º, CPC), configura-se pela tentativa de submeter ao órgão
ad quem
matéria fática ou pedido não formulado perante o juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

De fato, ao tentar estender a condenação da restituição dos juros de obra à imobiliária, a apelante modifica objetivamente os limites da lide.

Contudo, tal vício não acarreta o não conhecimento integral do recurso, mas apenas o não conhecimento deste capítulo específico da apelação no que tange à Imobiliária Multi Imóveis. Assim, o pedido de restituição deve ser analisado apenas em face da Construtora Laccheng, conforme entabulado na inicial.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar, exclusivamente para
não conhecer
do apelo quanto ao pedido de restituição dos juros de obra referente à apelada Multi Imóveis Ltda.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Já a apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do seu pedido de produção de prova testemunhal, que, segundo alega, seria essencial para comprovar a promessa de entrega da área externa e o descumprimento contratual.

Saliento que a referida preliminar se confunde visceralmente com o próprio mérito da demanda, pois sua análise depende da aferição da pertinência e necessidade da prova oral frente ao conjunto fático-probatório já estabelecido, notadamente a prova pericial.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. TJES: (AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superadas tais questões prévias, rememoro que cinge a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios (danos morais e restituição de juros de obra).

De início, quanto à alegação de descumprimento contratual pela entrega de imóvel em padrão inferior ao prometido e sem a suposta área externa privativa, é imperativo analisar o conjunto probatório à luz do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A recorrente alega que sua compra foi baseada em um apartamento modelo no empreendimento
Ville Ágata
e em uma promessa verbal de área externa que justificaria a troca da unidade 203 pela 103.

Ocorre que os negócios jurídicos desta natureza são regidos precipuamente por seus instrumentos formais. O Laudo Pericial (fls. 330/350), produzido sob o crivo do contraditório, foi taxativo ao analisar o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” (fls. 23/29), o “Contrato de Compra e Venda” (com caráter de escritura pública - fls. 30/43) e o “Memorial Descritivo” (fls. 127/139).

No tocante à alegada área externa, os peritos subscritores do laudo concluíram que “
não existe previsão para a área externa privativa, conforme alegado pela autora no imóvel adquirido, havendo sim uma área de uso comum para o trânsito de condôminos e visitantes (calçada) entre o edifício e a garagem
”, como se vê de fls. 348).

Saliento que o contrato, de fato, descreve a unidade 103 como possuidora de 1 (uma) varanda, o que foi entregue, mas não de uma área externa privativa adicional.

Quanto à qualidade dos acabamentos, a recorrente firmou um “Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra e Material para Acréscimo de Benfeitorias” (fls. 73/75), no valor de R$ 14.224,00, que especificava exatamente os itens de melhoria (pedra divisória, divisória de varanda em vidro, pintura acrílica, azulejo 32x44cm, linha split e manta acústica).

O laudo pericial atestou que, à exceção de uma “floreira” (elemento decorativo menor previsto no memorial, mas não na área privativa), “
o imóvel foi entregue à autora de acordo com as especificações constantes no Memorial Descritivo do empreendimento
” e, crucialmente, foi “
evidenciada a instalação das benfeitorias objeto do Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra para Acréscimo de Benfeitorias firmado entre a autora e a Requerida Construtora
” (fls. 349).

De mais a mais, a tentativa de vincular a qualidade do Edifício
Ville Esmeralda I
ao Edifício
Ville Ágata
foi tecnicamente afastada pelos peritos, que registraram “
não foi identificada qualquer relação entre o empreendimento Ville Ágata e o empreendimento Ville Esmeralda I
” (fls. 347), tratando-se de empreendimentos distintos, sendo o Ville Ágata de padrão superior.

Além disso, a apelante não produziu qualquer prova documental que sustentasse que o Edifício
Ville Ágata
foi contratualmente definido como sendo o modelo do Edifício
Ville Esmeralda I
.

Portanto, o que se vê é que a prova técnica e documental demonstra que a construtora cumpriu rigorosamente o que estava pactuado, não havendo falar em vício de produto ou descumprimento da oferta.

No que concerne aos juros de evolução de obra, a apelante alega sua invalidade por ausência de previsão contratual, tese esta que não merece prosperar.

Destaco que a cobrança dos chamados juros de obra (ou taxa de evolução de obra) é praxe em financiamentos na planta, como os do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Inclusive, os peritos esclareceram que a expressão “juros de evolução de obra” refere-se aos impostos, encargos, prêmios de seguro e taxas cobrados na fase de construção, e que tais cobranças possuem previsão contratual, estando “
explícitas no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do Contrato de Compra e Venda, às fls. 32 dos autos
” (fls. 348).

De fato, a referida Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, II, do Contrato de Financiamento (fls. 32) prevê expressamente a cobrança, na fase de construção, de “
Encargos relativos a juros e atualização monetária
”, “
Prêmio de Seguro MIP
” e “
Taxa de administração
”.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 996 (REsp 1.729.593/SP), consolidou a tese de que tal cobrança é lícita, tornando-se indevida apenas após o prazo ajustado para a entrega das chaves (incluído o período de tolerância).

No caso dos autos, o “Termo de Recebimento do Imóvel” (fls. 177) data de 17/03/2016. Já o contrato de financiamento (fls. 30/43-verso), assinado em 17/03/2015, previa 11 (onze) meses para construção (item C6.1), e a Cláusula Décima Sexta (fls. 39) previa 60 dias adicionais para a entrega das chaves.

Destarte, possível constatar que o imóvel foi entregue rigorosamente dentro do prazo contratual, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos durante a construção.

Nesse rumo, vem caminhando a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...]
Quanto aos
juros ou taxa de evolução da obra
, assim como pontuado na sentença,
é ilegítima a sua cobrança no período posterior à entrega das chaves do imóvel ou quando decorrido o prazo de sua entrega, incluído o período de tolerância
. No caso, não houve a demonstração de que foi cobrado tal encargo após a efetiva entrega do imóvel, ou mesmo após o prazo previsto para a conclusão do empreendimento, acrescido do período de tolerância, devendo ser mantida a improcedência do pleito de repetição; 9. Não foi objeto de apelação a parte da sentença que declarou a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, à luz da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 938; 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019106-77.2015.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível - destaquei).

[...] 5.
Não configurado o atraso da construtora, improcedem os pedidos de ressarcimento dos valores de juros de evolução da obra e dos alugueis
, bem como a indenização por danos morais. 6. No tocante os juros de obra, esclareço que o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 7. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014987-50.2016.8.08.0012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível - grifei).

1)
Em se tratando de imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida, como aparentemente é o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de
ser lícita a cobrança de juros de obra durante a evolução da obra
, que são cobrados do adquirente pelo agente financeiro sobre o valor do crédito repassado às incorporadoras para construção do empreendimento; por outro lado, a cobrança se torna indevida após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o prazo de tolerância (Tema 996). (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000439-92.2021.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível - grifei).

Por corolário lógico, inexiste fundamento para a indenização por danos morais.

Saliento que a responsabilidade civil exige a prática de um ato ilícito (art. 186, CC), o qual não se faz presente no caso em exame.

Conforme exaustivamente demonstrado pela prova pericial e documental, as apeladas agiram em estrito cumprimento das obrigações contratuais, não havendo descumprimento, falha na informação ou vício construtivo que justifique a reparação moral.

Pelo que se vê, a frustração da apelante, lamentavelmente, decorreu de expectativas subjetivas que não encontravam amparo nos instrumentos contratuais que assinou.

Por fim, repiso que não há que se falar em cerceamento de defesa.

A recorrente insiste que a prova testemunhal comprovaria a existência da promessa de entrega de uma área externa no imóvel. Ocorre que, a prova pericial foi conclusiva ao afirmar que os contratos e memoriais não previam tal área.

Neste contexto, a prova testemunhal se mostra não apenas desnecessária, mas inócua, pois, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, ela só é admitida como subsidiária ou complementar à prova escrita.

Dessa maneira, não pode a prova testemunhal se sobrepor ao que foi textualmente pactuado em múltiplos contratos firmados entre as partes, como se vê de fls. 23/29, 30/43, 73/75, especialmente quando a prova técnica já foi suficiente para a formação do convencimento motivado do julgador (art. 371, CPC).

Desse modo, o indeferimento da prova oral se mostra legítimo (art. 370, parágrafo único, CPC) e não é apto a configurar cerceamento de defesa.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios impostos à recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.